Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731248-20.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JUAREZ DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais. Narrou que em agosto de 2022 recebeu mensagem de texto (SMS), alertando-o para uma suposta tentativa de empréstimo em seu nome. Ressaltou que na mensagem continha a informação de que deveria ligar para o número ali descrito. Pontuou que ao efetuar a ligação, a suposta atendente do Banco Mercantil coletou diversos dados pessoais e o orientou a baixar um aplicativo de celular e que realizasse uma transferência do aplicativo do seu banco, no valor de R$ 0,31 (trina e um centavos), para uma conta no banco Mercantil S/A. Afirmou que, após realizar a operação, a funcionária informou que o dinheiro da conta do autor "sumiria" por 24 horas, como parte do procedimento de segurança. Contudo, ao verificar suas contas, percebeu que haviam sido subtraídos R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais). Relatou também que além da retirada de valores, foram realizados empréstimos em seu nome. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no dever de indenizar em danos morais e materiais ante a falha na prestação do serviço. 6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a instituição financeira recorrida deve responder independente de culpa pelos danos causados ao autor, ante a responsabilidade objetiva e a teoria do risco empresarial. Ressaltou que o fato de terceiro só atua como excludente de responsabilidade quando tal fato for inevitável e imprevisível e que tal hipótese não se aplica ao caso em face da negligência no dever de segurança. Afirmou que transações financeiras dessa natureza só são permitidas após a liberação do aparelho celular nos caixas eletrônicos da instituição, o que reforça a tese de falha de segurança. Pontuou que os valores subtraídos da sua conta e as parcelas dos empréstimos realizados em seu nome devem ser ressarcidos, ante a falha na prestação do serviço. Asseverou que além do transtorno de ter valores subtraídos de sua conta e de ter a sua honestidade questionada, a atitude da instituição financeira recorrida vem afetando a sua honra, imagem, a paz interior e sua saúde física e mental, devendo tais danos serem reparados. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para cassar a r. sentença e reconhecer a inexistência dos débitos imputados ao autor, bem como a obtenção de indenização pelos danos materiais e morais. 7. Na espécie, não ficou demonstrada que a mensagem de texto recebida pelo recorrente veio de algum canal de comunicação da ré. Embora o autor tenha sido vítima de golpe, não há como se vincular a responsabilidade à instituição financeira, uma vez que não existe comprovação de que a atendente da ligação efetuada pelo autor, com o intuito de evitar um suposto empréstimo, seria funcionária do banco. Ressalte-se que foi o autor quem forneceu todas as informações e baixou um aplicativo para que os fraudadores tivessem acesso ao seu telefone e às suas informações, não havendo, em nenhum momento, qualquer participação da instituição financeira. A recorrida realizou as operações na forma como foi contratada, inexistindo falha no seu serviço. Ademais, mesmo sendo o autor idoso, a engenharia do crime que condiciona o impedimento de um empréstimo a uma transferência entre os bancos citados, destoa da razoabilidade, sendo de fácil percepção o intento fraudulento, não havendo como apontar falha na prestação do serviço. 8. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da transferência pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido. 9. Ante a ausência de violação à dignidade da pessoa humana, por não ter sido comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792826, 07312482020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXII; 170, caput e inciso V; e 203, todos da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame da matéria fático-probatória, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal